Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. DISPENSABILIDADE DA CAUSA DEBENDI. CHEQUE EMITIDO PELA PRÓPRIA RECORRENTE. SÚMULA 531 DO STJ. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada com fundamento em cheques prescritos, julgou procedente o pedido monitório para atribuir às cártulas a qualidade de título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há a necessidade de comprovação da causa debendi de cheques prescritos objeto da ação monitória, ante a inexistência de relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cheque prescrito pode embasar ação monitória, conforme autoriza o art. 700 do CPC e a Súmula 299 do STJ, que admite a utilização desse documento como prova escrita de dívida.
4. À luz do previsto na Súmula 531 do STJ, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
5. Nesta espécie de ação, o ônus da prova é invertido, ou seja, cabe ao réu a desconstituição do documento apresentado na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido parcialmente, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. A responsabilidade cambiária do emitente decorre da emissão voluntária do cheque, sendo irrelevante a ausência de contrato entre as partes ou de menção ao negócio jurídico subjacente.”